Tribunal: TJES
Processo: 0000515-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000515-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL “IN RE IPSA”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
Vê-se da peça recursal que o recorrente externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial. Preliminar rejeitada.
2.

Mérito.
Não se revela “ultra petita” a sentença na medida em que consta da petição inicial narrativa e fundamentação jurídica acerca dos danos morais sofridos em decorrência da negativação, de modo que a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial é possível extrair o pedido.
3.

A parte autora sustenta e demonstra que a rescisão contratual foi precedida de notificação extrajudicial acerca das falhas na prestação do serviço por parte da Requerida, razão pela qual a rescisão foi motivada, não incidindo a multa contratual.

4.
Quanto à suposta ausência de prova dos danos sofridos, a restrição imposta ao nome da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito configura uma das hipóteses em que o dano é presumido, mesmo tratando-se de pessoa jurídica. Precedentes do c. STJ.
5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado se mostra adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como, também, com o patamar usualmente adotado neste TJES.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000515-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO:
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A
APELANTE:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Advogado do(a) APELANTE:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso de apelação interposto não mereceria ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de repetir os argumentos da contestação externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto,
a preliminar de falta de dialeticidade.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4º Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar a inexistência do débito condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigida a partir do arbitramento e com juros a partir da citação.

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente
:
i)
nulidade da sentença “ultra petita”, eis que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais sem que houvesse pedido da parte autora;
ii)
existência do débito e regularidade das cobranças, referentes a multa compensatória pela rescisão imotivada do contrato e serviços prestados;
iii)
que não houve prova do dano sofrido, não podendo ser presumido;
vi)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Pois bem.

De saída destaco não merecer acolhida a tese de nulidade da sentença.

Não se revela “ultra petita” a sentença na medida em que consta da petição inicial narrativa e fundamentação jurídica acerca dos danos morais sofridos em decorrência da negativação, de modo que a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial é possível extrair o pedido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que não configura julgamento “ultra petita” ou “extra petita” nestes casos, ‘porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013)

Tampouco merece amparo a alegação de regularidade da cobrança e da negativação.

A parte autora sustenta e demonstra que a rescisão contratual foi precedida de notificação extrajudicial acerca das falhas na prestação do serviço por parte da Requerida, razão pela qual a rescisão foi motivada, não incidindo a multa contratual.

Vê-se que a apelante, por outro lado, se limita a sustentar que a multa contratual por rescisão imotivada é válida, inexistindo abusividade, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Consumidor do Estado de São Paulo.

Não foi capaz, portanto, de refutar as alegações autorais e de comprovar a regularidade de sua atuação e de suas cobranças que levaram à negativação do nome da parte autora.

Quanto à suposta ausência de prova dos danos sofridos, a restrição imposta ao nome da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito configura uma das hipóteses em que o dano é presumido, mesmo tratando-se de pessoa jurídica. Vejamos aresto do c. STJ:

[...] 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.828.271/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)

Consideradas tais premissas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo decorrente da injusta mácula de seu nome perante a sociedade, impingindo-lhe a marca da “mau-pagador”.

O valor arbitrado se mostra adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como, também, com o patamar usualmente adotado, tal como se pontua:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes. 2. Dano moral majorado. Recurso provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 0000307-40.2020.8.08.0038 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Data: 18/Apr/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o quantum indenizatório. Assim sendo, em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo c. STJ, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome da apelante no SPC (14/04/2016), em consonância com a Súmula nº 54 do STJ, momento a partir do qual deverá incidir a taxa Selic (art. 406, CC e Tema 112, STJ). (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 0017411-54.2016.8.08.0048 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 26/Feb/2024)

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro os valores descontados e indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada, conforme regra do art. 85 §11 do CPC a ser .

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.